Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-76.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-76.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA, CAIANDRO SILVA DOS SANTOS, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA.
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. OMISSÃO NORMATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000059-76.2022.8.05.0255
, em que figuram como Apelante
MARIA LUCIA DE JESUS SANTOS
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .